Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO FÁTICA. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. NOVA REALIDADE FAMILIAR. CARÁTER REBUS SIC STANTIBUS DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
5. Empréstimos contraídos pelo alimentante, em regra, não devem ser considerados na análise de sua capacidade econômica para a fixação de alimentos.
6. Na hipótese, o apelante teve uma segunda filha em 2021. A constituição de nova família, bem como o nascimento de novo filho, gera incremento relevante nas obrigações financeiras cotidianas, sobretudo ao considerar que a criança está em fase de desenvolvimento. A nova realidade familiar do apelante demonstra alteração capaz de ensejar a redução dos alimentos fixados pelo juízo.
7. Diante desse novo quadro fático, ao considerar a nova realidade familiar do alimentante e que a obrigação alimentar deve ser repartida entre ambos os pais, na proporção de seus recursos, os alimentos devem ser fixados nos termos sugeridos pelo Ministério Público, ou seja, em 20% da remuneração bruta do apelante, abatidos os descontos compulsórios.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.